Tribunal: TJES
Processo: 5007596-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007596-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS EM CONCURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão que deferiu tutela de urgência nos autos de ação civil pública para obrigar a implementação de política de cotas raciais em concursos públicos municipais, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00. O agravante alega ausência de fundamentação, inadequação da via processual, inexistência de obrigação legal para observância das cotas e inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito não se configura, pois a política de cotas raciais em âmbito municipal carece de legislação específica local, sendo insuficiente a mera existência de normas federais ou estaduais para impor sua aplicação no âmbito municipal, em respeito à autonomia federativa.

4. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não está presente, considerando a inexistência de edital de concurso público ou processo seletivo municipal em andamento, afastando a urgência que justificaria a concessão da medida antecipatória.

5. A imposição de multa diária no valor de R$ 50.000,00 revela-se desproporcional e inadequada diante da ausência dos requisitos de urgência e probabilidade do direito.

6. O entendimento consolidado pelo STF na ADC 41/DF limita-se à constitucionalidade da política de cotas raciais em concursos públicos federais, preservando a autonomia legislativa dos estados e municípios para definir sua aplicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência depende da comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 2. A política de cotas raciais em concursos públicos municipais exige previsão legislativa específica local, não se presumindo obrigatória pela existência de normas federais ou estaduais. 3. A ausência de concurso público em andamento afasta o perigo de dano necessário à tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 18 e 37; CPC, art. 300; Lei nº 12.990/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017; TJES, AI nº 0014285-63.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 06.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007596-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que nos autos da ação civil pública nº 5002442-70.2024.8.08.0014, em suma, deferiu tutela de urgência para determinar ao agravante que assegure a política pública de reserva de vagas em concursos públicos e processos seletivos simplificados de número de vagas destinadas a indígenas e a população negra, tendo como norte a legislação federal e estadual, diante da ausência de regramento local, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a partir da publicação de edital em desconformidade.

O agravante sustenta, em síntese: i) nulidade da decisão por ausência de fundamentação; ii) inadequação da via eleita; iii) ausência de observância obrigatória da política de cotas pelos demais entes da federação; iv) ausência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41/DF, ao examinar a Lei nº 12.990/2014, fixou tese jurídica no sentido de que
é constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

Apesar do reconhecimento da constitucionalidade da referida lei federal, não houve manifestação no sentido de tornar a sua observância obrigatória para os demais entes da federação, sobretudo porque tal interpretação tem o condão de ofender os princípios da legalidade e da autonomia legislativa.

Sobre tal ponto, importante ressaltar que durante o seu julgamento as proposições foram em sentido diverso, ou seja, de se preservar a autonomia dos entes políticos para legislar sobre a matéria, vejamos:

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Nós, talvez, só tenhamos que tornar claro, sendo essa a tese vencedora, que nós não estamos obrigando, porque, no espaço da autonomia federativa, obviamente, cada Estado haverá de adotar se quiser.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Isso, só dizendo que é constitucional. Exatamente.

[...]

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Também não adiro à proposta de estender automaticamente a disciplina da Lei nº 12.990/2014 aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, visto que o diploma também é claro ao afirmar que a reserva de vagas se restringe aos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração direta e indireta da União, devendo ser resguardada a autonomia dos entes federativos.

Esse também foi o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS. ADC Nº 41/DF. CONSTITUCIONALIDADE DA POLÍTICA DE RESERVA DE VAGAS PARA AFRODESCENDENTES. LEI 11.990/2014. APLICAÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. NECESSIDADE DE LEI ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010) não estabelece como ação afirmativa obrigatória a reserva de percentual dos cargos efetivos e empregos públicos para negros, mas apenas determina a adoção de medidas que garantam a igualdade de oportunidades na esfera da Administração Pública, o que deverá ser implementado por lei específica no âmbito de cada ente federativo 2. O julgamento da ADC nº 41/DF pelo Supremo Tribunal Federal limitou-se apenas a declarar a constitucionalidade de política de reserva de vagas para afrodescendentes prevista para o âmbito federal (art. 1º da Lei 12.990/2014). 3.
O mero reconhecimento da constitucionalidade da política de cotas raciais em concursos públicos federais não implica dizer que tal ação afirmativa é obrigatória no âmbito de toda a Administração Pública. 4. Raciocínio contrário implicaria, inclusive, em ofensa ao princípio da legalidade e da autonomia federativa, considerando que o ordenamento jurídico vigente não é impositivo quanto à adoção de política racial de cotas em concursos públicos fora do âmbito federal.
5. Recurso conhecido e provido. (Data da publicação: 06/dez/2019. Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Número: 0014285-63.2019.8.08.0024. Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA)

Entendo, outrossim, que não restou devidamente comprovado na origem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a ausência de prova de processo seletivo ou concurso público em andamento.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR
PROVIMENTO
para indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.